Tribunal: STF
Processo: ARE 1590820
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADO E FUGA DE LOCAL DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINARES - NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL NO LOCAL DO ACIDENTE - REJEIÇÃO - MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA PELO LAUDO DE NECROPSIA - NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - ALEGAÇAÕ DE CULPA DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO §3º DO ART. 302 DO CTB - INVIABILIDADE - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA - SUFICIÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE CONDUÇÃO DE VÉICULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL - DOSIMETRIA - REVISÃO DA PENA - DESCABIMENTO - PROCEDIMENTO DOSIMÉTRICO OPERADO CORRETAMENTE - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPERTINÊNCIA - ACUSADO ASSISTIDO POR DEFENSOR CONSTITUÍDO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. - Sendo o objeto material do tipo do artigo 302 da Lei 9.503/98 o ser humano que suporta a conduta criminosa, eventual ausência de laudo pericial no local dos fatos não macula a comprovação da materialidade delitiva, a qual se encontra demonstrada no presente caso pelo laudo de necropsia e demais documentos que comprovam que as lesões sofridas pela vítima em razão do atropelamento foram a causa da morte. - O que o artigo 155 do CPP veda é a fundamentação da decisão de maneira exclusiva nos elementos informativos, o que não se confunde com a hipótese do caso em análise, em que elementos colhidos na fase de investigação mencionados pelo sentenciante apenas corroboraram os demais elementos de prova, especialmente a prova oral colhida em audiência e provas não repetíveis, como laudo de vistoria em veículo e relatórios circunstanciados de investigações. - A existência de provas a demonstrar o preenchimento dos elementos constitutivos do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado pela influência de álcool, bem como do delito de fuga de local de acidente, impossibilita o acolhimento do pedido absolutório, devendo ser confirmada a sentença condenatória de primeiro grau. - Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, "'no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima' (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015)" (AgRg no REsp n. 1.894.333/CE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021). - Desde a alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.546/17, para a incidência do §3º do artigo 302 do CTB não se exige comprovação da capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bastando a mera condução do veículo sob a influência de tal substância, como demonstrado no presente caso. - Verificado que o procedimento dosimétrico fora operado de forma correta pelo magistrado de origem, inexiste motivo para que seja modificada a pena privativa de liberdade por esta instância revisora, devendo ser mantido o quantum aplicado na sentença. - Tratando-se de réu defendido por defensores constituídos e não comprovada a hipossuficiência financeira, inviável a concessão de suspensão do pagamento das custas processuais.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente